Tribunal: TJES
Processo: 5004033-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004033-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004033-71.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A

RECORRIDO: THIAGO DIAS AQUINO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE RESERVA. PEDIDO REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA. REEMBOLSO NEGADO. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE 5%. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
THIAGO DIAS AQUINO
em face de
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
e
REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA,
aduzindo o requerente que adquiriu bilhete aéreo junto à 2ª requerida, em voo operado pela primeira requerida, para Lisboa-Portugal, no período de 25/11 a 10/12/2022. Informa que uma semana após a compra optou por cancelá-la, no entanto, nenhum valor foi reembolsado. Busca, assim, a restituição integral da importância paga, além de danos morais.

Em contestação (ID 7212263), a requerida TAP alega que não recebeu nenhuma solicitação de reembolso pela agência de viagens, não podendo ser responsabilizada.

A 2ª requerida foi declarada revel nos autos (decisão de ID 7212282), por não ter comparecido à audiência designada.

A sentença (ID 7212283) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A, solidariamente a restituírem THIAGO DIAS AQUINO o valor de R$ 6.774,54 (seis mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do desembolso, 04/11/2022 (súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local
”.

Irresignada, a requerida TAP interpôs Recurso Inominado (ID 7212288), reiterando que não houve pedido de cancelamento ou reembolso da passagem adquirida, o que também não seria viável na tarifa promocional.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7212294), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O entendimento esposado pelo magistrado a quo é irreparável. Infere-se dos autos que após a compra de passagem para Lisboa-Portugal, em 04/11/2022, o autor optou por cancelar sua reserva, obtendo a informação de que a tarifa não admite reembolso e
no show
(ID’s 7211962 e 7211963), motivo pelo qual nenhum valor foi restituído. A alegação de que não foi comunicada do pedido de cancelamento não socorre a recorrente, posto que a corré Repsul informou ao autor não ser possível o cancelamento via e-mail, cabendo a elas discutir eventual falha de comunicação, o que não pode ser atribuído ao consumidor.

Ao adquirir a passagem são disponibilizados aos consumidores diversas informações acerca das taxas e multas aplicadas em caso de eventual cancelamento (desde que não haja culpa da empresa), no entanto, inobstante a possibilidade de sua aplicação, ante as normas do CDC sabe-se que é proibido que o consumidor permaneça em condição desfavorável, inclusive pela sua própria condição de hipossuficiente.

O art. 51, IV do CDC estabelece:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que (...): IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
.

Importante ainda salientar que o art. 740, caput do CC/02 trata sobre o tema com bastante clareza, sendo interessante citá-lo para melhor compreensão:
“O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada. § 3º Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória”
.

As atividades desenvolvidas pela recorrente (vendas de passagens aéreas) são bem dinâmicas e, solicitando o autor o cancelamento com dias de antecedência (11), fatalmente seu assento seria disponibilizado a outro passageiro, sem qualquer presunção de eventual prejuízo pela desistência. Assim, correta a retenção de 5% com restituição do remanescente ao autor/consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)